Tribunal: TJSP
Processo: 0051908-38.2019.8.26.0000
Classe: Desaforamento de Julgamento / Homicídio Simples
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-01-12

Ementa:
Pedido de desaforamento – Alegação de que os familiares da vítima são influentes na comarca – Ausência de qualquer elemento de prova sobre a ventilada parcialidade dos futuros jurados – Inexistência de óbice à permanência do julgamento na comarca de José Bonifácio – Pleito não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000008997
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Desaforamento de Julgamento
no 0051908-38.2019.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é requerente
NILDO FERNANDES DOS SANTOS, é requerido MMJD DA 1a VARA DO FORO
DE JOSÉ BONIFÁCIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
votação unânime, INDEFERIRAM o pedido de desaforamento, de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente sem voto), VICO MAÑAS E JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desaforamento de Julgamento no 0051908-38.2019.8.26.0000 -Voto no 21369d
2
Desaforamento de Julgamento: Autos n. 0051908-38.2019.8.26.0000
Comarca: José Bonifácio 1a Vara
Requerente: Nildo Fernandes dos Santos
Voto n. 21369
Pedido de desaforamento Alegação de que os familiares
da vítima são influentes na comarca Ausência de qualquer
elemento de prova sobre a ventilada parcialidade dos futuros
jurados
Inexistência de óbice à permanência do
julgamento na comarca de José Bonifácio
Pleito não
acolhido.
Cuida-se de pedido de desaforamento
formulado por NILDO FERNANDES DOS SANTOS, acusado de
haver infringido o disposto no artigo 121, § 2o, inciso I, c.c. o artigo 14,
inciso II, ambos do Código Penal. Eis o que se alega: “O acusado reside
na cidade e Comarca de José Bonifácio/SP, a vítima, por sua vez, é
moradora da mesma cidade, onde inclusive reside toda sua família,
pessoas de grande relacionamento social e influência política na cidade
em questão, vislumbrando-se assim, vênia permissa, sérias razões para
se prever que haverá sérias influências dos familiares da vítima no que
se refere no segundo julgamento do acusado, ora suplicante” (sic fls.
381/382).
A
Procuradoria-Geral
de
Justiça
apresentou parece desfavorável ao pedido (fls. 393/395).
É o relato do necessário.
O pleito não pode ser acolhido.
Conforme consta do Código de Processo
Penal, em seus artigos 427 e 428, há hipóteses restritas de cabimento do
desaforamento, eis que se trata de instituto que excepciona regra de
competência territorial para julgamentos relativos a temas afetos ao
Tribunal do Júri.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desaforamento de Julgamento no 0051908-38.2019.8.26.0000 -Voto no 21369d
3
No caso dos autos, Defesa levanta a
possibilidade de parcialidade dos jurados em razão da influência que os
familiares da vítima possuem sobre os moradores da comarca.
Contudo, não se colacionou qualquer
elemento concreto que possa indicar uma efetiva tendência prévia dos
futuros jurados contra o acusado. O pleito se baseia tão somente nas
palavras da Defesa, sem qualquer corroboração no caderno probatório.
Por óbvio, dessa forma, é inviável o
acolhimento do pleiteado desaforamento, mantendo-se o julgamento do
réu na comarca de José Bonifácio.
Por votação unânime, INDEFERIRAM o
pedido de desaforamento.
Amable Lopez Soto
relator